Tribunal: TJES
Processo: 5011723-79.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011723-79.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALLIANZ SEGUROS S/A e outros (2)
RECORRIDO: ELTON PEDRINI DOS SANTOS e outros (4)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE COLIDE NA TRASEIRA. DEVER DE DISTÂNCIA. ART. 29, III, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.

1. Adota-se o relatório contido em sentença: “
Trata-se de ação indenizatória ajuizada decorrente de acidente de trânsito, envolvendo o veículo de passeio do autor Elton e um veículo do requerido Carlos. Narra que no dia 18/12/2022, quando se encontrava na praça do pedágio da 3ª ponte, sentido Vila Velha/Vitória, aguardando o acesso na faixa da esquerda (via expressa), quando o veículo conduzido pelo Requerente Felipe, de propriedade do Requerente Elton, foi atingido pelo veículo dirigido pela Requerida Letícia. Sustentam os autores que, após os procedimentos de liberação dos veículos, o Requerente levou o veículo atingido, e assim começaram as tratativas para reparação dos danos oriundos do abalroamento, porém, a seguradora requerida negou o pagamento, sob alegação de ausência de culpa do segurado requerido. Pleiteiam o pagamento de R$25.982,00 a título de pagamento do valor do veículo, visto alegação de perda total e indenização por danos morais
”.

2. Os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes, condenando-se os requeridos, solidariamente, no pagamento de indenização no valor de R$25.982,00 pelos danos materiais sofridos. Foi reconhecida a responsabilidade da ré ALLIANZ pelo pagamento, até o limite dos termos do contrato de seguro. Negou-se procedência ao pedido de indenização por danos morais.

3. Os autores e a seguradora requerida apresentaram recursos inominados. Os requerentes pleiteiam pela condenação dos réus no pagamento de indenização por danos morais. A seguradora pugna pela reforma do julgado para julgar improcedentes os pedidos autorais.

4. Da análise dos autos, extrai-se que o veículo conduzido pela parte requerida colidiu na traseira do veículo dos autores. Nesse ponto, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“aquele que sofreu a batida na traseira de seu veículo tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro”
(AgRg no AREsp 572.430/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 23/04/2015).

5. Nesse sentido também, inclusive, já decidiu o TJES: “
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ILIDIDA. RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência impõe presunção de culpa a quem colide na traseira. 2. Embora as provas constantes dos autos não sejam suficientes à demonstração da efetiva dinâmica do acidente, deve-se presumir a culpa do veículo que colide na traseira de outro, sem observar o dever de guardar distância de segurança, em desrespeito às regras de trânsito
. 3. A autoridade policial, a despeito de ter consignado que os dados consignados no BOAT eram de responsabilidade do autor-apelante, teve o cuidado de observar que as avarias do veículo eram todas na parte trás (“parachoque traseiro + tampa traseira + lanterna traseira direita + painel traseiro”), robustecendo a narrativa de colisão traseira. 4. Considerando inexistirem provas infirmando a colisão traseira, deve recair sobre o réu-apelado a responsabilidade pelos danos causados. 5. “Em sede ação de reparação de danos decorrentes de acidente de veículos, os orçamentos apresentados pelo autor possuem idoneidade como parâmetros para a fixação do quantum indenizatório, devendo o julgador adotar o menor valor apresentado”. (TJES, Classe: Apelação, 024060000825, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2016, Data da Publicação no Diário: 23/03/2016). 6. Recurso provido.
”

(TJES, Apelação, 0001138-74.2017.8.08.0012, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2023).

6. Nesse sentido, diante da ausência de qualquer prova apta a afastar a presunção de culpa que recai sobre o condutor que colide na traseira do veículo à sua frente, há que se concluir pela culpa exclusiva dos requeridos quanto ao sinistro ocorrido, razão pela qual devida a sua condenação em danos materiais no montante requerido pelos autores (R$ 25.982,00).

7.

Muito embora a verba indenizatória extrapatrimonial não seja aplicável na grande maioria dos casos de acidentes de trânsito dos quais não há vítimas, vislumbro que no presente caso, o autor apenas conseguiu solucionar a questão com a judicialização do conflito, o que implica em perda de tempo útil, circunstância esta que caracteriza danos morais. Não bastasse, a situação vivenciada, qual seja, privação de automóvel por longo período de tempo, extrapola a esfera dos meros aborrecimentos, sendo capaz de causar ao autor angústia e dor íntima digna de reparação.

8
.
Em relação ao valor arbitrado pelo Juízo a quo a título de danos morais, tem-se que o
quantum
de R$3.000,00 (três mil reais), está condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano.

9. Do exposto,
CONHEÇO de ambos os recursos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES,
para reformar a sentença,
condenando requeridos, solidariamente, no pagamento de indenização por danos morais que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais),
com incidência de atualização monetária e juros de mora a partir do arbitramento. Quanto aos demais pontos, mantém-se incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se a recorrente vencida (ALLIANZ) no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da indenização. Sem condenação dos autores, tendo em vista a reforma da sentença.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)